Tribunal: STF
Processo: AI 847039
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARGUIÇÃO DE OFENSA A CLÁUSULA PÉTREA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010; e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO SEM ORIGEM IDENTIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. EFICÁCIA CIVIL DA SENTENÇA PENAL. VINCULAÇÃO DO DEPÓSITO A EMPRÉSTIMO TOMADO JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO EXTERIOR. OPERAÇÃO DE BLUE CHIP SWAP PARA INTERNALIZAÇÃO DOS VALORES. IRREGULARIDADES. IRRELEVÂNCIA. CONCRETIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    6. Agravo regimental desprovido.